Tribunal: TJDFT
Processo: 0734812-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Furto qualificado. Pena-base. Fração. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos e 9 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 11 dias-multa, pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada.
II – Questões em discussão
2. Discute-se se adequada a fração de aumento da pena-base.
III – Razões de decidir
3. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024; TJDFT, Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator(a) Des.: Silvanio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 24/11/2024; Acórdão 1952297, 0715550-04.2023.8.07.0006, Relator Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 05/12/2024.